Tribunal: STF
Processo: RE 186359
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-14
Data de publicação: 2002-03-14

Ementa:
TRIBUTO - BENEFÍCIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
Surgem inconstitucionais o artigo 1º do Decreto-lei nº 1.724, de 7
de dezembro de 1979, e o inciso I do artigo 3º do Decreto-lei nº
1.894, de 16 de dezembro de 1981, no que implicaram a autorização ao
Ministro de Estado da Fazenda para suspender, aumentar, reduzir,
temporária ou definitivamente, ou extinguir os incentivos fiscais
previstos nos artigos 1º e 5º do Decreto-lei nº 491, de 5 de março
de 1969.